Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-65.2021.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FUNDAMENTO. JURÍDICO. DISTINTO. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A omissão prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

2. A adoção pelo julgador de determinado fundamento jurídico, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão.

3. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.

4. Embargos de declaração desprovidos.